Tribunal: STJ
Processo: 1003169-82.2018.8.26.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924726 - SP (2025/0158115-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UNIMED
CENTRO
PAULISTA
-
FEDERACAO
INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
EMBARGADO
: SERGIO FERNANDO NARDINI
ADVOGADOS
: LENITA DAVANZO - SP183886
SAMAIRA MARUCCI - SP376876
SAMUEL MARUCCI - SP361322
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51404992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e1de059-9cc6-4dca-b5fb-b8b150612b63

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51404992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e1de059-9cc6-4dca-b5fb-b8b150612b63

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924726 - SP (2025/0158115-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UNIMED
CENTRO
PAULISTA
-
FEDERACAO
INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
EMBARGADO
: SERGIO FERNANDO NARDINI
ADVOGADOS
: LENITA DAVANZO - SP183886
SAMAIRA MARUCCI - SP376876
SAMUEL MARUCCI - SP361322
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CENTRO
PAULISTA
-
FEDERACAO
INTRAFEDERATIVA
DAS
COOPERATIVAS
MEDICAS (UNIMED), contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA51152820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: 8f9d1db2-1206-4f0b-b508-6e0ab0d78d52

ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
AGRAVO CONHECIDO.RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPCegou, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão embargado
padece de omissão porque não se pronunciou sobre a aplicação, por analogia, da
Súmula Vinculante no 61 do STF, ao caso. Defendeu que, à luz do mencionado
enunciado sumular, o recorrido não faz jus ao fornecimento do medicamento em
questão, pois ele não preenche aos seguintes requisitos estabelecidos pela Suprema
Corte: comprovação científica e imprescindibilidade clínica.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do art. 1.022 do NCPC
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, UNIMED defendeu que o acórdão
embargado padece de omissão porque não se pronunciou sobre a aplicação, por
analogia, da Súmula Vinculante no 61 do STF, ao caso. Defendeu que, à luz do
mencionado enunciado sumular, o recorrido não faz jus ao fornecimento do
medicamento em questão, pois ele não preenche aos seguintes requisitos
estabelecidos pela Suprema Corte: comprovação científica e imprescindibilidade clínica.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos se verifica que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que o acórdão estadual não violou os arts. 489 e 1.022 do NCPC porque se
pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, inclusive
Documento eletrônico VDA51152820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: 8f9d1db2-1206-4f0b-b508-6e0ab0d78d52

quanto aos elementos de prova que demonstram que o medicamento em testilha
(Spinraza) é necessário e eficaz para o tratamento da parte autora.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE, SOBRESTAMENTO.
TEMA
No
1255/STF.
NÃO
APLICÁVEL.
CAUSA
ENTRE
PARTICULARES. RESTRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO
INEXISTENTE.
MULTA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÁO
VERIFICADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Em Questão de Ordem no RE no 1.412.069, o Pleno do Supremo
Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que o Tema no 1.255 da
repercussão geral é restrito às ações envolvendo a Fazenda Pública.
Não há falar em sobrestamento de feito envolvendo particulares.
3. A fixação de honorários advocatícios por equidade em ações entre
particulares deve observar a tese firmada no Tema no 1.076 do STJ.
4. No caso, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões,
porquanto não se verifica, neste momento, o caráter protelatório do
recurso, tornando desnecessária sua aplicação.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 2.207.438/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
. -
25/8/2025
29/8/2025
destacou-se)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51152820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: 8f9d1db2-1206-4f0b-b508-6e0ab0d78d52

Documento eletrônico VDA51152820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: 8f9d1db2-1206-4f0b-b508-6e0ab0d78d52

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.924.726 / SP
Número Registro: 2025/0158115-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031698220188260022
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CENTRO PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA
DAS COOPERATIVAS MEDICAS
ADVOGADOS : AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
AGRAVADO
: SERGIO FERNANDO NARDINI
ADVOGADOS : LENITA DAVANZO - SP183886
SAMAIRA MARUCCI - SP376876
SAMUEL MARUCCI - SP361322
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED CENTRO PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA
DAS COOPERATIVAS MEDICAS
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
Documento eletrônico VDA51385964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:58
Código de Controle do Documento: c3a06c92-864b-4601-b267-d55af7b10002

EMBARGADO : SERGIO FERNANDO NARDINI
ADVOGADOS
: LENITA DAVANZO - SP183886
SAMAIRA MARUCCI - SP376876
SAMUEL MARUCCI - SP361322
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:58
Código de Controle do Documento: c3a06c92-864b-4601-b267-d55af7b10002